Tribunal: TJDFT
Processo: 0707505-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0707505-34.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KARLA SILVA LIRA IMPETRANTE: ARTHUR MELO DE FREITAS AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado ARTHUR MELO DE FREITAS em favor de KARLA SILVA LIRA, pleiteando o trancamento da Ação Penal n. 0712033-39.2019.8.07.0003, em curso na Primeira Vara Criminal de Ceilândia/DF, na qual fora denunciada por incurso no art. 347 do Código Penal (fraude processual). Sustenta o impetrante a nulidade da decisão que manteve o recebimento da denúncia, pois é genérica e não explicitou os fundamentos pelos quais a ação penal deveria prosseguir. Afirma que o MM. Juiz não enfrentou a questão apresentada pela parte e não analisou as provas carreadas na ação penal, “transformando a análise de prosseguimento da denúncia em mera formalidade”. Alega a inépcia da denúncia, ao argumento de que o Ministério Público informou que o dolo da Paciente seria verificado porque “ao responder à indagação da Ouvidoria do Distrito Federal, sobre notícia de que em muitos meses o servidor LEANDRO assinava o ponto e se fazia ausente, respondeu de forma enfática que havia ‘falta de veracidade na denúncia”, mas não trouxe, na peça acusatória, o teor da famigerada “Ouvidoria do Distrito Federal” para que a Defesa pudesse ver o contexto em que a resposta da Ré foi utilizada. Além disso, aduz que o Ministério Público denunciou a paciente por constar a sua assinatura no documento de ID 39828069, mas acostou esse documento de forma incompleta, o que impede a Defesa mais uma vez de se manifestar sobre o panorama completo que envolve os fatos narrados na denúncia. Salienta a falta de justa causa para a ação penal, pois: i) embora conste o nome da paciente e de Neurilene Clarintino no documento de ID 39828069, ambas deveriam ter sido denunciadas, mas apenas a Paciente foi denunciada, enquanto Neurilene foi arrolada como testemunha; ii) o fato de constar nome de alguém em documento não constitui crime; iii) as expressões “envolveria sua equipe” e “já tinha resolvido essa questão”, extraídas do depoimento inquisitorial de Helena Domingos Pereira de Lima, são vagas, sem contexto algum. Requer a concessão de liminar para que seja trancada a ação penal n. 0707835-50.2019.8.07.0005 ou, subsidiariamente, a suspensão do processo até o julgamento definitivo do writ. No mérito, requer a confirmação da liminar, com o trancamento da ação penal. Decido. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus somente é possível quando for verificada, à primeira vista, de plano, a ausência de justa causa, seja por atipicidade do fato narrado na denúncia, seja porque a peça acusatória desborde de seus elementos informativos ou esteja permeada por manifesta inviabilidade ou, ainda, porque presentes quaisquer das hipóteses de excludente de ilicitude. Nesse juízo inicial, não diviso qualquer mácula na denúncia. Narra com clareza e precisão os fatos imputados à paciente, ensejando o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório. Além disso e salvo melhor juízo, preenche os requisitos do art. 41 do CPP. Ademais, o exame dos documentos juntados aos autos se confunde com o mérito da imputação e depende da incursão do feito na fase probatória. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações. Ouça-se a Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 31 de março de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador